Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA. FATURAS EM ATRASO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. PECULIARIDADE. TITULAR FALECIDA. CONTRATO DE NATUREZA PESSOAL. REGULARIZAÇÃO. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE.

1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência, desde que o débito seja atual e o consumidor seja previamente notificado.

2. A religação da energia pressupõe a regularização do débito, não sendo suficiente a quitação das últimas faturas, salvo se em nome de terceiro (art. 128 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL).

3. Comprovado o falecimento da contratante, não pode a concessionária condicionar a religação da energia ao pagamento total do débito, por força da legislação de regência, até efetiva regularização do contrato de fornecimento de energia elétrica.

4. Na condição de concessionário de serviço essencial à população deve a distribuidora de energia elétrica criar mecanismos eficientes e céleres, inclusive por meio eletrônico, para resolução das questões administrativas, sem constranger o usuário a permanecer privado de energia elétrica até que obtenha imprevisível data para atendimento.

5. Deu-se provimento ao recurso.